Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030309-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ATIVO IMOBILIZADO. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DECADÊNCIA QUINQUENAL. HIERARQUIA DAS NORMAS. ILEGALIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE REDUZ O PRAZO DE APROVEITAMENTO PARA QUARENTA E OITO MESES. PROTEÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual contra sentença que anulou o crédito tributário e extinguiu a execução fiscal. A autuação sancionou a empresa pelo creditamento extemporâneo de ICMS sobre bens do ativo imobilizado, com amparo em diploma local que impõe o cancelamento do saldo credor após quarenta e oito meses da entrada do bem no estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a legislação estadual possui competência para limitar a quarenta e oito meses o direito material ao aproveitamento de créditos de ICMS, ou se deve prevalecer o prazo decadencial de cinco anos estabelecido pela norma geral federal para o exercício dessa prerrogativa.

III. Razões de decidir

3. O sistema constitucional tributário reserva à lei complementar a definição de normas gerais aplicáveis à prescrição e à decadência. A norma federal assegura de maneira cristalina o prazo de cinco anos para a utilização do crédito tributário, constituindo garantia inafastável do contribuinte contra o exercício desmedido do poder de tributar estatal.

4. A lei estadual que determina o cancelamento do crédito após quarenta e oito meses viola a hierarquia das normas. O parcelamento mensal do crédito é apenas uma regra de cálculo, não tendo força jurídica para reduzir o prazo de cinco anos garantido pela legislação federal.

5. A prova técnica confirmou que a escrituração contábil ocorreu rigorosamente dentro do limite quinquenal, o que afasta a tipicidade da infração. A natural desconstituição da presunção de legitimidade do título executivo impõe ao ente público o dever de suportar os ônus sucumbenciais e os custos periciais, em estrita observância ao princípio processual da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O direito ao creditamento extemporâneo de ICMS sobre bens do ativo imobilizado sujeita-se exclusivamente ao prazo decadencial de cinco anos previsto em norma geral federal. 2. É ilegal a legislação estadual que restrinja esse limite temporal sob o argumento de regulamentar o procedimento de compensação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, "b"; Lei Complementar no 87/1996, art. 23, parágrafo único; CTN, art. 168; CPC, art. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.497.239/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.637.053/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 – MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1030309-75.2023.8.11.0041 opostos por
TIM S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de:
(i)
declarar

a nulidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2023321681, originária da NAI no 122752000942018101;
(ii)
extinguir a Execução Fiscal correlata (autos

n.o 1020199-17.2023.8.11.0041); e
(iii)
condenar o Estado ao ressarcimento dos honorários periciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC, incidente sobre o proveito econômico obtido.

O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento de que a glosa fiscal, baseada no art. 115, VII, do RICMS/MT (que prevê o cancelamento do crédito após o 48o mês), é ilegal por afrontar o prazo decadencial de 5 (cinco) anos (60 meses) estabelecido por norma hierarquicamente superior (art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar no 87/96 e art. 168 do CTN), fato corroborado pelo laudo pericial que atestou a tempestividade do lançamento contábil efetivado pela contribuinte.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a regra prevista no art. 25, § 4o, VII, da Lei Estadual no 7.098/98 não trata de prazo decadencial, mas de regra material de escrituração e compensação própria do regime jurídico do CIAP.

Sustenta que a LC no 87/96 (art. 20, § 5o) conferiu aos Estados a competência para disciplinar a forma de apropriação, que deve ocorrer em 1/48 avos mensais.

Argumenta que a contribuinte descumpriu esse rito ao lançar integralmente os valores em 2017, quando o saldo já se encontrava cancelado pela legislação estadual.

Afirma, ainda, que o laudo pericial extrapolou sua função ao emitir juízo jurídico e contesta a condenação ao pagamento de honorários periciais e advocatícios, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de modo a rejeitar os pedidos da inicial.

A Apelada, TIM S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença com os seguintes fundamentos:
(i)
a legislação estadual reduz o prazo decadencial de aproveitamento do crédito de 60 para 48 meses, em ofensa à Lei Complementar;
(ii)
o laudo pericial confirmou que os bens entraram em 2012 e a escrituração ocorreu em 2017, dentro dos 5 anos legais;
(iii)
o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários (art. 85, § 11, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
EXECUÇÃO FISCAL n.o 1020199-17.2023.8.11.0041
em desfavor de TIM S.A., visando o recebimento dos créditos de ICMS e Multa lançados na CDA no 2023321681, originária da NAI no 122752000942018101.

O Fisco Estadual embasou a Notificação de Auto de Infração (NAI) no artigo 25, § 4o, inciso VII, da Lei Estadual no 7.098/98, regulamentado pelo artigo 115, VII, do RICMS/MT, sob o fundamento de que:
(i)
o creditamento de ICMS pelo contribuinte prescreve/cancela-se ao final do 48o (quadragésimo oitavo) mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento;
(ii)
o autuado teria realizado lançamentos de créditos de ICMS de forma extemporânea, o que deu causa à autuação.

Em defesa, a
TIM S.A.
opôs os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL n.o 1030309-75.2023.8.11.0041
onde arguiu que:
(i)
o direito ao creditamento do ICMS sujeita-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos estipulado pelo art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) e pelo art. 23, parágrafo único, da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir);
(ii)
a legislação estadual não poderia estabelecer prazo inferior ao estabelecido na Lei Federal
; (iii)
os creditamentos de ICMS lançados nos meses de fevereiro e março de 2017 se referem à entrada de bens destinados ao seu ativo imobilizado (CIAP) ocorridas de 03/2012 a 12/2012, antes de transcorrido o quinquênio legal.

Conforme relatado, o Juízo a quo acolheu as teses da Embargante, julgando procedentes os pedidos para anular o crédito tributário e extinguir a execução, por reconhecer a ilegalidade da limitação temporal imposta pela legislação estadual em face das normas federais de regência.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em verificar a legalidade da autuação fiscal que glosou créditos de ICMS apropriados pela Apelada nos meses de fevereiro e março de 2017, relativos à entrada de bens destinados ao seu ativo imobilizado (CIAP) ocorridas no ano de 2012.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

É certo que a Constituição Federal, em seu art. 146, III, alínea "b", reservou à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência.

Em estrito cumprimento a este mandamento, a Lei Complementar no 87/1996 assim dispõe acerca do direito ao crédito do ICMS:

“Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito
extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento
. (Grifou-se)

Embora o art. 20, § 5o, da referida Lei Complementar estabeleça que, para o ativo permanente, a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês, tal sistemática de fracionamento do crédito (regra procedimental/material de quantificação) não se confunde e não pode anular o prazo decadencial (regra temporal) assegurado para o exercício do direito.

Ao estipular, no art. 25, § 4o, VII, da Lei Estadual no 7.098/98, que
"ao final do quadragésimo oitavo mês [...] o saldo remanescente do crédito será cancelado"
, o Estado de Mato Grosso exorbitou de sua competência legislativa.

Na prática, a legislação estadual reduziu o prazo decadencial para o aproveitamento do crédito de 60 (sessenta) meses (5 anos) para 48 (quarenta e oito) meses (4 anos), em flagrante afronta à norma geral federal, incorrendo em patente ilegalidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que o creditamento extemporâneo de ICMS é um direito do contribuinte, sujeito unicamente ao prazo decadencial quinquenal (5 anos) contado da data de emissão da nota fiscal, não sendo lícito ao ente estadual impor restrições temporais mais severas que a própria Lei Complementar e o CTN.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS CONTADO A PARTIR DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL. PROVIMENTO NEGADO. [...] 2.
O prazo decadencial de cinco anos para os créditos escriturais é contado a partir da emissão do documento fiscal do qual decorre o débito do ICMS, conforme dispõe o art. 23, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 87/1996. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.497.239/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS CONTADOS DA EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREVISÃO LEGAL JÁ CONSTANTE NO ART. 168 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. [...] VI - Todavia, segundo a previsão do caput do art. 23 da Lei Complementar n. 87/96, o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, "está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação." VII - O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que
"o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento"
. Assim, o creditamento não está sujeito à homologação como afirma a parte recorrente, posto que, conforme previsão legal,
o prazo conta-se da data da emissão do documento
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 1.637.053/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

No caso dos autos, a prova pericial contábil produzida em Juízo (Laudo Pericial - ID 196798100) confirmou que as notas fiscais de aquisição dos bens datam de março a dezembro de 2012, e o creditamento ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2017.

Portanto, o aproveitamento do crédito se deu perfeitamente dentro do limite de 5 (cinco) anos previsto no ordenamento pátrio.

O fato de a apropriação ter ocorrido após o prazo previsto na legislação estadual não retira a sua validade, desde que respeitado o prazo decadencial de 60 meses constante na Legislação Federal, o que ocorreu.

Não há que se falar, portanto, em infração material que legitime a lavratura da NAI e a consequente emissão da CDA, sendo, dessa forma, nulo o lançamento principal e, por conseguinte, a multa sancionatória aplicada.

No tocante à irresignação do Apelante quanto à condenação aos
ônus sucumbenciais
, melhor sorte não o socorre.

A Execução Fiscal embasou-se em título cujo lançamento foi declarado ilegal pelo Poder Judiciário.

Com efeito, tendo o Estado dado causa à oposição dos embargos mediante cobrança indevida, e restando sucumbente na demanda, é imperativa a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas pela vencedora (incluindo honorários periciais), em observância estrita ao Princípio da Causalidade e ao art. 82, § 2o, e art. 85, do CPC.

Outrossim, a presunção de legitimidade da CDA é relativa e, uma vez desconstituída em juízo, atrai a sucumbência do ente exequente.

Deste modo, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por força do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos da Apelada (apresentação de contrarrazões), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais da primeira faixa de escalonamento (art. 85, § 3o, I, do CPC) em 2% (dois por cento)
,
alcançando a importância de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico até 200 salários mínimos. Em relação às demais faixas, mantenho o mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026